Tribunal: STF
Processo: Rcl 69105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao reformar decisão proferida pelo Juiz de Direito de primeiro grau, supostamente determinou a remoção de famílias vulneráveis sem a adoção de regime de transição, imposto Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF.



    Ao final, a reclamante requer:



    (c) Liminarmente, seja suspensa a ordem de reintegração de posse deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão nos autos do processo n. 0810493-47.2023.8.10.0000, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da fumus boni iuris e periculum in mora, sem falar no risco de irreversibilidade da medida de desalijo caso seja efetivada;



    [...]



    (f) No mérito, que se confirme a liminar suspensiva da ordem de remoção, e seja cassado o v. Acórdão de modo a preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 828 e seu regime de transição, bem assim predicados da Res. 510/CNJ, determinando cumprimento com especial destaque para: [i] Obrigatoriedade da remessa do feito para Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – até para que designe audiência conciliatória; [ii] Se outras alternativas se mostrarem insuficientes, que o plano de ação fixe prazo mínimo razoável para desocupação; [iii] Se outras alternativas se mostrarem insuficientes, que o plano de ação respeite a garantia do encaminhamento das 17 pessoas envolvidas – notoriamente em situação de vulnerabilidade social [Relatório da Assistente Social/DPE-Barreirinhas] para abrigos públicos ou local com condições dignas, resguardando o direito à moradia, vedando separação dos membros da mesma família; [iv] Visita técnica no local dos fatos e inspeção judicial; [v] pré-requisitos e etapas prévias de toda e qualquer ordem de remoção que afete grande número de pessoas – ou até que Instância Superior casse a decisão por manifesta incompetência da Justiça do Estado processar o feito [S. 150/STJ]; (doc. 1, pp. 20-21)



    A medida liminar foi deferida (doc. 21).



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 25).



    Mesmo após três requisições, a autoridade reclamada não apresentou informações (docs. 21, 62, 67 e 71).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO FUNDAMENTAL À DESOCUPAÇÃO HUMANIZADA. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DAS PESSOAS VULNERÁVEIS EM ABRIGOS PÚBLICOS OU EM LOCAIS COM CONDIÇÕES DIGNAS. IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE HUMANITÁRIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO. (doc. 60, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, no caso concreto, observo que é desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, pois se trata de paradigma fixado em decisão proferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesse sentido Rcl 57761 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/8/2023; e Rcl 62357 AgR / MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (grifei)



    A decisão impugnada, porém, não apresenta qualquer fundamentação para deixar de aplicar o regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    A parte agravante alega que adquiriu o imóvel em 2002 e que exercia a posse mansa e pacífica, sendo que a concessão da liminar nos termos em que foi deferida não satisfaz os termos dos arts. 561 e 562 do CPC.



    No agravo interno de id. 27527237, a parte agravada diz que existe incompetência absoluta da Justiça Comum.



    Com relação a esse argumento, verifica-se que é caso de rejeição, haja vista a inexistência de ação discriminatória na referida área, bem como há documento do INCRA, de id. 30350820, declara que não incide áreas ou glebas federais ou território quilombola no respectivo imóvel.



    Desta forma, a simples declaração da Fundação Palmares não é suficientes para se declarar a área como terra quilombola. Ao contrário, é necessário ação discriminatória, para resguardar direito de terceiro, como é o caso da agravante, a qual exibe título de domínio e exercício da posse da área.



     Logo, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.



    Analisando os autos, verifica-se que é caso de provimento do recurso interposto, tendo em vista o esbulho perpetrado pelos agravados, o que importa no preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, principalmente porque a posse deve ser reintegrada na sua integralidade.



    As provas juntadas pela agravante, principalmente as de ids. 82608554/85504664, revelam o exercício efetivo da posse, devendo haver a reintegração em sua integralidade, não se podendo admitir a invasão de terceiros, bem como a realização de construções ilegais.



    Desta forma, para evitar que sejam levantadas novas casas, seria ocaso de demolição das construções já realizadas, não prevalecendo o entendimento do magistrado a quo de apenas paralisar a continuidade das obras executadas pelos agravados.



    Deveras, a decisão agravada não entregou, de forma completa, a prestação jurisdicional, pois, verifica-se a necessidade de reintegração integral da posse, até o julgamento de mérito da ação de 1o grau.



    [...]



    Desta feita, comprovada a posse anterior em favor do agravante, necessário que seja deferida a posse completa e nos termos acima descrito, com o desfazimento das obras já realizadas pelos agravados.



    Sendo assim, há prova da construção de casas novas, de palha e de alvenaria, conforme ids. 82608572 e 82608573, o que demonstra a má-fé dos invasores. Todo o narrado está documentado, igualmente, no Boletim de Ocorrência nº 29902/2022, da Delegacia Online, da Secretaria de Segurança Pública, lavrado em 29 de abril de 2022 (Id nº 82608574).



    [..]



    Diante do exposto, contra o parecer ministerial, VOTO pelo provimento do recurso interposto, para conceder a reintegração de posse em favor da agravante, devendo ser desfeitas todas as construções realizadas ilegalmente e desocupado o imóvel em litígio, com as cautelas necessárias, inclusive com o auxílio de força policial, se necessário, até o julgamento de mérito da ação de 1o grau. (doc. 18, pp. 4-5)



    Noto, assim, que a discussão nos autos originários deu-se sobre a competência da Justiça estadual para tratar do tema, considerando a possibilidade de o local ser de moradia de quilombolas. Porém, não há nenhum fundamento expresso na decisão reclamada que trate da aplicabilidade ou não da regra de transição imposta pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828/DF.



    Por esse motivo, determinei na medida liminar, que a autoridade reclamada apresentasse motivação específica da não aplicação da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 828/DF, nos seguintes termos:



    Requisitem-se informações da autoridade reclamada, em especial sobre eventual fundamento de não ter sido adotada a regra de transição imposta na ADPF 828/DF (art. 989, I, do CPC).



    Porém, mesmo após três requisições, a autoridade reclamada não apresentou nenhuma informação sobre os motivos de não ter aplicado a regra de transição imposta pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    É certo que a beneficiária do ato reclamado alega que a decisão vinculante proferida nos autos da ADPF 828/DF não se aplica ao caso concreto, pois “a invasão foi registrada no ano de 2022” e o precedente não impede que o Poder Público adote medidas para evitar a consolidação de ocupações irregulares (doc. 25, p. 3).



    No entanto, esses fatos não foram fixados na base empírica da decisão reclamada. Nesse ponto, reitero que, mesmo após três requisições específicas, a autoridade reclamada não apresentou nenhuma justificativa para não ter adotado o regime de transição imposto na ADPF 828/DF.



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada argumenta que a autoridade reclamada adotou as medidas conciliatórias pertinentes (doc. 25, p. 6). Porém, uma vez mais, observo que não existe informação a respeito na base empírica da decisão reclamada sobre o cumprimento do regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828/DF.



    Assim, apesar dos bem lançados argumentos da reclamante, a melhor solução ao caso concreto é a determinação para que seja aplicado o regime de transição imposto na ADPF 828/DF ou que o Tribunal reclamado afaste expressamente o precedente ou ainda que o considere cumprido, considerando as peculiaridades do caso concreto. 



    Nessa linha: Rcl 62.377/PB, da minha relatoria, DJe de 26/03/2024.



    Por fim, observo que a reclamação não é instrumento apto a realizar reanálise de fatos e provas. Transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes. II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes. III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas. IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 43541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância do regime de transição imposto na ADPF 828/DF ou, ainda, com a indicação das eventuais peculiaridades do caso concreto que justifiquem o afastamento (distinção) ou cumprimento do citado precedente vinculante. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Não há condenação em honorários, considerando a natureza da demanda (art. 17, da Lei n. 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator